Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709189-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CANÁRIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: ALTANIRA ALMEIDA BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INVIABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. Se o pedido de rescisão do contrato encerra o próprio mérito da demanda, sua análise somente se viabiliza em sede de cognição exauriente da instância de origem, oportunidade em que o feito deverá ser resolvido por sentença. A reintegração de posse da construtora, bem como a disponibilização da unidade imobiliária a terceiros são consectários lógicos da rescisão do contrato e, portanto, também inviável em sede de agravo de instrumento. Dadas as peculiaridades do caso, minimamente temerária a antecipação dos efeitos da tutela, sobretudo em sede de agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos artigos 475, 476, 481 e 884, todos do Código Civil, e 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido concedida a antecipação de tutela de urgência para rescindir o contrato pactuado entre as partes, bem como para liberar a unidade para venda de terceiros, a fim de se lhe evitar prejuízos futuros, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 475, 476, 481 e 884, todos do CC, e 300 do CPC, uma vez que “A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF.” (ARE 1140128 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 23/10/2019). No mesmo sentido, “a jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao mérito da causa” (AgInt no AREsp 1549636/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). Ademais, para analisar a tese recursal seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS OAB/DF 31.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027